Tribunal: TJMT
Processo: 1029895-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029895-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), ARIELA RANGEL SARDI PELIZARIO - CPF: 012.062.051-05 (AGRAVANTE), MARCIO JEAN PELIZARIO - CPF: 913.129.301-87 (AGRAVANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUZA MARQUES - CPF: 000.891.451-60 (AGRAVADO), 22.566.567 FERNANDO DE SOUZA MARQUES - CNPJ: 22.566.567/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Fornecimento de veículo reserva. Indeferimento. Ausência de probabilidade do direito. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva e fixação de prazo para repa
ro do automóvel dos agravantes.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.

III.
Razões de decidir

3
.

A necessidade de novas manutenções pode decorrer de diversos fatores, como desgaste natural do veículo ou problemas preexistentes, o que demanda dilação probatória para a adequada apuração da responsabilidade.

4
.

A ausência de provas inequívocas da relação de causalidade entre o serviço prestado pelos agravados e os defeitos posteriores inviabiliza a concessão da tutela antecipada.

IV.
Dispositivo e tese

5
.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, n
os termos do artigo 300 do CPC.
2
.

A necessidade de dilação probatória para aferição da responsabilidade do requerido pelos defeitos alegados impede o de
ferimento de tutela antecipada
”
.

Dispositivos rel
evantes citados:
CPC, art. 300.

J
urisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1033493-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025, DJE 07.02.2025
;
TJ-MT, AI 1002335-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024, DJE 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ariela
Rangel
Sardi

Pelizario
e
Marcio Jean
Pelizario
contra a decisão proferid
a pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Sinop/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais
n
.
1023386-77.2024.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de carro reserva aos autores até o julgamento da lide e a fixação de prazo para reparo do veículo de propriedade daqueles, fundado na ausência de verossimilhança da
responsabilidade dos agravados.

Em suma, os agravantes sust
entam terem realizado, junto aos agravados
, serviços de reparo no motor do veículo de sua propriedade, pagando pelo serviço o valor de R$ 10.500,00
(dez mil e quinhentos reais)
. Contudo, após o conserto, o veículo passou a apresentar problemas sucessivos, sendo necessário o seu retorn
o à oficina por diversas vezes.

Com o indeferimento da medida liminar na origem, buscam a reforma do
decisum,
para compelir o agravado a fornecer um veículo reserva semelhante ao seu, bem como seja estipulado prazo para a realização das manutenções necessária
s ao bom funcionamento daquele.

Pugnam, assim, pela concessão do efeito ativo à medida recursal, para
deferir
a antecipação de tutela de urgência vindicada na origem.

A liminar vindicada
para suspensão da
decisão objurgada foi por mim
in
deferida (Id.
248113680
).

Devidamente intimado
,
os agravados deixaram
de apresentar suas contrarrazões (Id.
266900787
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim,
sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida
, sem permitir a discussão do
mérito da causa
ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Em síntese, na origem
se
trata de
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais

ajuizada por
Ariela
Rangel
Sardi

Pelizario
e
Marcio Jean
Pelizario

em face de
Fernando
d
e Souza Marques

(pessoa física e pessoa jurídica)
, visando o ressarcimento dos valores pagos para conserto de um veículo e a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Na inicial,
os requerentes

relataram
que levaram
o
veículo
familiar
à oficina do requerido para conserto do motor, tendo acordado o valor inicial de R$ 9.000,00
(nove mil reais)
pelo serviço.

No en
tanto, após diversos pagamentos, que totalizaram em
R$ 10.500,00
(dez mil e quinhentos reais)
, o problema mecânico persistiu e o requerido passou a exigir novos valores adicionais sem solucionar os defeitos, deixando
a parte
requerente
sem o veículo por meses.

Afirmaram
que houve falha na prestação do serviço e prática abusiva por parte do requerido, que descumpriu prazos, não resolveu o problema e se recusou a fornecer a nota fiscal
,
argumentando
que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados e que
houve abuso na e
xigência de valores adicionais.

Assim, pugnaram pel
a concessão de tutela
de urgência

para que fosse
de
terminado que o requerido fornecesse
carro reserva semelhante
.

Ao apreciar o feito, o J
uízo
singular indeferiu a liminar
vindicada, nos seguintes termos
(Id.
172144939
, na origem)
:

“
[...]
1
. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3. Com efeito, inobstante os argumentos despendidos pela parte requerente, tenho que os elementos de prova que instruem o feito não são suficientes, nesse momento processual de cognição sumária, para demonstrar eventual responsabilidade do requerido em relação aos vícios/defeitos apresentados no veículo.
[...]
4. Demais disso, também não está configurado o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, de acordo com a narrativa da exordial a situação em análise já se arrasta desde o mês de setembro de 2023.

5. Com isso, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

6. Posto isso, sem delongas, ausentes os requisitos legais,
indefiro a tutela provisória de urgência vindicada.

7.Tramitação do procedimento na forma do “Juízo 100% Digital”, em conformidade com a Resolução TJ-MT/OE n. 11 de 22 de julho de 2021.

[...]”.

A controvérsia
recursal
se
cinge em decidir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a
presença cumulativa
da
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.Além disso, o § 3º do referido artigo dispõe que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

Assim
,
o deferimento da tutela de urgência exige que o pedido formulado na petição inicial apresente verossimilhança, com base em elementos inequívocos, sendo imprescindível que fique demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, caso o direito pleiteado venha a ser reconhecido apenas no julgamento de mérito, uma vez que
a ausência de quaisquer dos requisitos
,
impõe-se o indefer
imento da medida antecipatória
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]
6
. Mérito:
Para que a tutela de urgência seja concedida, exige-se a
presença concomitante
dos requisitos do artigo 300 do CPC
: probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. [...]”. (N.U 1033493-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025 – grifo nosso
)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] A análise dos autos demonstra que não há elementos probatórios suficientes para reconhecer a probabilidade do direito do Agravado. [...]
A concessão de tutela de urgência exige a
demonstração simultânea
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do art. 300 do CPC
. [...]”. (N.U 1031917-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025 – grifo nosso
)

“[...] O deferimento da tutela de urgência
só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
Ausente um desses requisitos
,
o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe
. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
”
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002335-55.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 25/03/2024
– grifo nosso
)

No caso concreto,
entendo que tais requisitos não restaram preenchidos
, justificando a
manutenção da decisão recorrida
.
Vejamos.

A
probabilidade do direito
exige que a parte requerente apresente indícios concretos de que seu pleito tem fundamento jurídico e fático.
Entretanto
, ao analisar os autos, verifica-se que há controvérsia sobre
a real causa dos defeitos apresentados no veículo dos agravantes
e, principalmente,
sobre a responsabilidade dos agravados pelos vícios relatados
.

A tese dos agravantes é de que os agravados não prestaram o serviço de reparo de forma adequada, razão pela qual o veículo permaneceu com problemas mecânicos.
Todavia
,
não há prova inequívoca da
relação de causalidade
entre a atuação dos agravados
e
os problemas mecânicos posteriores
.

Isso porque

a
necessidade de novas manutenções pode decorrer de diversos fatores, como o desgaste natural do veículo, problemas preexistentes ou até mesmo a forma de uso do bem, sendo
indispensável
a
produção de provas
para aferir a efetiva responsabilidade dos agravados.

O próprio
J
uízo de origem destacou que
“
os elementos de prova que instruem o feito não são suficientes
”
para demonstrar, com segurança, a responsabilidade dos agravados pelos problemas apresentados no veículo, razão pela qual
, acertadamente,
indeferiu a tutela antecipada.

A propósito, a
jurisprudência
consolidada deste Egrégio Tribunal
é firme no sentido de que a
necessidade de dilação probatória impede a concessão de tutela de urgência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
[...]

A probabilidade do direito alegado não se encontra demonstrada, uma vez que o serviço do efetivo reparo do motor é objeto de controvérsia e depende de dilação pr
obatória para sua comprovação.
A necessidade de instrução probatória para apuração dos fatos impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, de elementos suficientes para justificar a co
ncessão da tutela de urgência
.
[...]
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
nos termos do art. 300 do CPC.
A ausência de demonstração, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado inviabiliza a co
ncessão da tutela de urgência
.
A necessidade de dilação probatória impede o reconhecimento do direito
verossímil de forma antecipada
.
(N.U 1019572-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025
– grifo nosso
)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]
3
. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. [...] Tese de julgamento: 1. A
tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2.
A inexistência de urgência evidente e a necessidade de dilação probatória afastam a concessão da tutela antecipada para suspensão de descontos questionados
. [...]”. (N.U 1031708-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025 – grifo nosso
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
[...]
A tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do pr
ocesso, conforme art. 300, CPC.
As provas apresentadas são unilaterais e insuficientes para caracterizar a probabilidade do direito alegado, exi
gindo maior dilação probatória.
A necessidade de oportunizar o contraditório às partes é fundamental, não sendo cabível decisão sumária sem
análise aprofundada das provas
.
A eventual concessão
da medida pleiteada em sede de
cognição sumária poderia acarretar danos irreparáveis à parte contrária, sendo prudente a
guardar a instrução probatória
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
‘
A concessão de tutela provisória de urgência exige comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente a apresentação de provas unilaterais
.
A necessidade de dilação probatória e do contraditório impede o deferimento de medidas antecipatórias em situações que
demandam análise
aprofundada
.
’ [...]”.

(N.U 1028105-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024
– grifo nosso
)

Portanto, na ausência de evidências robustas que comprovem a
probabilidade do direito da parte agravante
,
revela-se acertada a decisão interlocutória que negou o pedido de antecipação de tutela
, máxime diante da necessidade de dilação probatória na origem.

Ante o exposto
, pelas razões apresentadas, conheço
e

NEGO

PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por

Ariela
Rangel
Sardi

Pelizario

e
Marcio Jean
Pelizario
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025